Tribunal: TJMT
Processo: 1040568-60.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040568-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DENER PAPA FARIAS - CPF: 056.055.161-40 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
ATO JUDICIAL ATACADO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95
–
INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Oi S/A
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos embargos declaratórios anteriormente opostos e os rejeitou.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no julgado, ao argumento de que o recurso inominado interposto atacou, de forma devida, uma decisão interlocutória.

Ainda, alega a desnecessidade de garantia do juízo para o prosseguimento do feito, afirmando que o crédito, objeto dos autos, possui natureza concursal.

Ao final, requer a reforma do julgado
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Compulsando os autos, vê-se que a embargante interpôs recurso inominado contra a decisão monocrática prolatada no id. nº 135851862, que
postergou o exame da impugnação ao cumprimento de sentença para momento posterior à penhora regularmente formalizada nos autos.

Logo, conforme consignado no julgado,
a decisão atacada nos autos não é terminativa
,
de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGOS 52 E 53 DA LEI N.º 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS
. GARANTIA DO JUÍZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos Juizados Especiais somente se admite a interposição de recurso inominado contra sentença, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 9.099/95.

2. Analisando detidamente aos autos é possível verificar
a inexistência de decisão terminativa (sentença) que justifique o manejo do recurso inominado interposto
.

3. Impossibilidade de recebimento dos Embargos à Execução, porquanto, necessária a garantia do juízo, conforme Enunciado 117 do FONAJE.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

(TJMT - N.U 1021008-69.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022